Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709111-74.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RUTH APARECIDA LOHN KOERIG, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos dos embargos de terceiro, opostos por RUTH APARECIDA LOHN KOERIG em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, que reconheceu a propriedade da embargante em relação ao veículo objeto de busca e apreensão por inadimplemento de mútuo com cláusula de alienação fiduciária. Ao final, pelo princípio da causalidade, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O embargado interpôs apelação (ID 57385207). Ressaltou que em razão de o veículo ser de alto valor, os honorários foram fixados de forma exorbitante à luz da singeleza da causa. Requereu o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade. Preparo recursal (IDs 57385208 e 57385509 – Pág. 5). A embargante apresentou contrarrazões (ID 57385512). Pediu o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A controvérsia recursal diz respeito ao parâmetro utilizado na fixação dos honorários advocatícios, alterando da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC para o respectivo § 8o, sob o fundamento de que o valor final é elevado em face da singeleza da causa. Contudo, a questão do afastamento do § 2o do art. 85 do CPC em causas de elevado valor, foi objeto de manifestação por parte do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, Tema 1076 do STJ, atraindo assim a incidência da alínea "b", do inc. IV do art. 932 do CPC. Por conseguinte, com fulcro no artigo 1.011, inc. I, do CPC c/c artigo 932, inc. IV, do CPC, atribuição igualmente prevista no art. 251, inc. III, do RITJDFT, passo à análise do recurso monocraticamente. No caso, o apelante não declinou qualquer circunstância de fato ou de direito que afaste a aplicação da tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1.076 do STJ, que assim dispõe: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Ressalte-se que no respectivo julgamento, ficou assentado que o Código de Processo Civil deve ser estritamente observado, não cabendo a redução do valor dos honorários apurados na forma do art. 85, § 2o, do CPC ao argumento de falta de razoabilidade ou proporcionalidade dos elevados valores apurados, não sendo possível a modificação do julgado para aplicar o art. 85, § 8o, do CPC. Diversamente do defendido no recurso, a análise do zelo, do local da prestação, da natureza e importância da causa e do trabalho e tempo exigido na demanda serve de baliza para a fixação do percentual dentro dos limites legalmente definidos, o mínimo de 10% e o máximo de 20%, quando há valor certo de proveito econômico ou de valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Apenas quando não há proveito econômico certo ou se o seu montante for irrisório será aplicável a fixação equitativa, a que se refere § 8o do art. 85 do CPC, o que não é a hipótese dos autos, de modo que a pretensão é manifestamente contrária à tese fixada pelo c. STJ. Sobre a obrigatoriedade da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC e a impossibilidade de sua redução fundado no respectivo § 8o, confira-se a ementa do julgamento do Tema 1076 do STJ, “verbis”: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. (...) 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo. (...) 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. (...) 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. (...) (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022. - g. n.) Ademais, pelas mesmas razões acima, conclui-se que a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, nas causas de alto valor ou proveito econômico, também não caracteriza enriquecimento sem causa. Ante o exposto, conheço do apelo e, a ele, NEGO PROVIMENTO, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil. Atendendo ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% do valor da do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital